Tribunal: CARF
Processo: 11610.004376/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.004376/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.841 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
ANTONIO MORETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EXCLUSÃO DA BASE DE CALCULO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte apresentar elementos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do Fisco em constituir o crédito tributário pelo
lançamento, nego provimento ao recurso voluntário neste tema.
MULTA DE OFÍCIO. VINCULAÇÃO.
Não compete ao Agente fiscal o ao Julgador Administrativo avaliar o caráter
excessivo de uma penalidade prevista em lei ou mesmo sua compatibilidade
com a Constituição Federal.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. SUMULA CARF.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, fl. 45 a 50.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004376/2010-10
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004376/2010-10

A autuação decorre da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 42.949,92, de acordo com a Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF – da
Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04. Na apuração do imposto devido foi
compensado o IRRF de R$ 1.288,50 sobre os rendimentos omitidos.
Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou, tempestivamente, impugnação,
em que alegou apenas que informou os rendimentos considerados omitidos como isentos e não
tributáveis considerando que a fonte pagadora seria o INSS, já que o numerário corresponde a
diferença de aposentadoria. Ademais, requereu a dedução do valor pago a título de honorários
advocatícios.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Decisão ora recorrida concluiu pela
sua procedência parcial, acolhendo a dedução dos honorários, mas mantendo a tributação dos
rendimentos omitidos por considera-los tributáveis, pontuando que, em razão de alterações de
entendimento do judiciário, não seria o caso de cálculo do tributo devido a partir do regime de
competência.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou
tempestivamente Recurso voluntário de fl. 60 a 71, em que apresenta as considerações que
entende justificar a reforma da decisão recorrida, as quais serão melhor detalhadas no curso do
voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Após apresentar um histórico dos fatos que resultaram na celeuma fiscal a defesa
passa a discorrer sobre as razões que entende justificar a decisão recorrida.
DA INAPLICABILIDADE DO REGIME DE CAIXA AOS RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
O título dado ao presente tema já evidencia com alguma clareza o intento da
defesa, assim, tendo em vista que se trata de matéria com entendimento já pacificado nesta Corte
administrativa, deixo de detalhar os argumentos recursais.
O cerne da celeuma administrativa está na pertinência ou não da tributação dos
rendimentos recebidos pela pessoa física nos estritos termos do art. 12 da lei 7.713/88, segundo o
qual, nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidiria, no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com a
ação judicial necessárias ao seu recebimento.
Contudo, trata-se de tema que já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal
Federal, com decisão definitiva de mérito na sistemática dos art. 543-B e 543-C da Lei 5.869, de
1973, nos seguintes termos:
IMPOSTO DE RENDA - PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004376/2010-10

A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-1-2014 PUBLIC
27/11/2014)
Como se vê, o posicionamento do judiciário não assegura exclusão de tais
rendimentos do campo de incidência do IRPF, mas tão só que, para o cálculo do tributo devido,
as alíquotas fixadas devem considerar, individualmente, os exercícios envolvidos.
Quanto à natureza tributável dos rendimentos, agiu com acerto a Decisão
recorrida. Contudo, esta mesma Decisão avaliou matéria que não havia sido objeto da
impugnação, a saber, a forma de cálculo do tributo incidente sobre valores recebidos de forma
acumulada. Assim, pode este Conselho conhecer do tema recursal, já que incluído no litígio
fiscal pela DRJ.
Não obstante, não há nos autos detalhamento das parcelas e respectivas
competências que integram o montante recebido acumuladamente. Ou seja, não houve
apresentação de provas do alegado.
Desta forma, não tendo sido apresentados pelo contribuinte elementos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Fisco em constituir o crédito tributário
pelo lançamento, nego provimento ao recurso voluntário neste tema.
DA IMPOSSIBILIDADE DE SE COBRAR IR SOBRE JUROS DE MORA
Tal qual o ocorrido no tópico anterior, o título dado ao presente tema já evidencia
com alguma clareza o intento da defesa, assim, sendo certo que tal matéria também não foi
objeto da impugnação e considerando que não foi trazida para o litígio pela Decisão recorrida,
caberia o seu não conhecimento.
Ocorre que o tema foi objeto de discussões judiciais posteriores à impugnação,
razão pela qual cabe considerar que se trata de direito superveniente, apto a ser conhecido a teor
do que está previsto na alínea “b” do §4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
É certo que, originariamente, o Fisco considerava tais valores como tributáveis,
tendo como lastro para tal conclusão a legislação de regência, a qual foi regulamentada pelo art.
53 do Decreto 3000/99:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12)."
Ocorre que tal matéria foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, nos
autos o RE 855.091/RS, o qual teve trânsito em julgado certificado em 09 de outubro de 2021,
sob a sistemática de repercussão geral, em que se fixou a seguinte tese:
Tema 808:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004376/2010-10

PONTURAR O TEMA RELATIVO A VERBAS ALIMENTARES. 878 STJ.
Não obstante, embora o contribuinte traga tal discussão em sua peça recursal, tal
qual o fez em relação ao Rendimento Recebido Acumuladamente, não apresentou qualquer
elemento capaz de evidenciar se há, e em que proporção, juros de mora no montante recebido.
Ou seja, mais uma vez, não houve apresentação e provas do alegado.
Desta forma, não tendo sido apresentados pelo contribuinte elementos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Fisco em constituir o crédito tributário
pelo lançamento, nego provimento ao recurso voluntário neste tema.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE MORA PELA SELIC.
DA INAPLICABILIDADE DA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Em razão da clareza dos tópicos acima, resta desnecessário detalhar os
argumentos da defesa, já que, em relação à multa de ofício, esta tem expressa previsão legal, art.
44 da lei 9.430/96, e sua aplicação decorre da vinculação da Autoridade lançadora à legislação
em vigor1, devendo-se destacar que ao Agente Fiscal ou ao Julgador administrativo não compete
fazer juízo acerca da compatibilidade do preceito legal à Constituição Federal ou mesmo acerca
de eventual excessividade da imposição, sendo certo que tal mister é Judiciário ou, ainda, uma
diretriz que deve ser observada pelo legislador, já que, uma vez positivada a norma, cabe apenas
ao Agente fiscal aplicá-la.
Em relação aos juros calculados à taxa Selic e ainda sua incidência sobre a multa
de mora, tratam-se de temas sobre os quais o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se
manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmulas de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujos conteúdos transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, nada a prover nestes temas.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004376/2010-10

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 96
DF CARF MF
Original